Tribunal: STF
Processo: MS 39684
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição na qual o agravante requer:



    2. Requer, portanto, a obediência à competência regimental do Plenário do Supremo Tribunal Federal, a fim de que a discussão recursal seja destinada e tratada no órgão competente, determinando-se a retirada do feito da pauta da 1ª Turma e remessa para o Plenário. 3. 



    3. Subsidiariamente, caso essa Eminente Relatoria mantenha o julgamento no órgão manifestamente incompetente, em razão da inclusão em pauta do mencionado recurso na Sessão Virtual da 1ª Turma que ocorrerá entre os dias 18/10/2024 e 25/10/2024, publicada em 10/10/2024, requerer o destaque do presente recurso, considerando a relevância do tema afeto às prerrogativas da Magistratura Nacional e, consequentemente, a retirada do processo da lista julgamento virtual diante do requerimento ora feito, nos termos do art. 4º, II, da Resolução nº 642/20191 do eg. STF, bem como a sustentação oral, por se tratar de possibilidade estabelecida pelo art. 6º, §2º-B, VI do EOAB2 .(doc. 218)



    Decido.



    Inicialmente, registro que a decisão agravada está amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade de embargos de divergência em mandado de segurança, nos termos do art. 330 do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Por isso, não se justifica a retirada do julgamento do ambiente virtual, incidindo, por consequência, a regra prevista no art. 1º, § 1º, I, da Resolução n. 642/2019, segundo a qual serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração.



    Portanto, indefiro o pedido de destaque.



    Quanto às demais questões, ressalto que elas serão devidamente analisadas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator